Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-53.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS - ABSOLVIÇÃO DE UMA DAS AMEAÇAS - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO INVIÁVEIS - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL - RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado, em concurso material e contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelos crimes de lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e dano qualificado, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e semiaberto, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, regime aberto e substituição da pena. O Ministério Público requer condenação por duas ameaças e fixação de indenização mínima por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação; (ii) possibilidade de absolvição de uma das ameaças; (iii) definição do regime inicial e substituição da pena; (iv) fixação de indenização mínima por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e testemunha, corroborados por demais elementos probatórios.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros meios de prova, sem violar a presunção de inocência.
Configura-se o crime de lesão corporal quando demonstradas as agressões físicas que causaram lesões constatadas por exame pericial.
A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da intimidação idônea e séria, capaz de causar temor, como ocorreu no caso.
Ausente prova da segunda ameaça imputada na denúncia, impõe-se a absolvição quanto a esse ponto.
A violação de domicílio e o dano qualificado restaram caracterizados pela invasão de residência contra a vontade da vítima e destruição de bens, confirmadas por laudo pericial e depoimentos.
Mantém-se o regime inicial fechado, considerando a gravidade concreta dos fatos e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, ante a prática de crime com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, conforme art. 44 e art. 77 do Código Penal e Súmula n.o 588 do STJ.
É possível a fixação de indenização mínima por dano moral à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema n.o 983 do STJ, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano in re ipsa.
No caso, a indenização é cabível apenas para a vítima que sofreu transtornos e situação vexatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa desprovido.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido para fixar reparação mínima por dano moral à vítima indenizável.
Tese de julgamento: Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a condenação; é possível a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos legais citados:
Art. 5o, I e LV, da Constituição Federal; Art. 129, § 13; Art. 147, § 1o; Art. 150, § 1o; Art. 163, parágrafo único, I; Art. 33, § 2o; Art. 44; Art. 59; Art. 61, I e II, “f”; Art. 69; Art. 77, todos do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 5o da Lei n.o 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema n.o 983); STJ, Súmula n.o 588; TJDFT, Acórdão 1673062, 0711263-97.2020.8.07.0007, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1670890, 0703676-43.2019.8.07.0012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023.